Tribunal: TJDFT
Processo: 0757334-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. TEMA No 163 DO STF. NATUREZA PROPTER LABOREM. PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há interesse de agir; (ii) saber se há necessidade de suspensão do processo, em razão de o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF ter sobrestado a discussão acerca da incorporação da Gratificação de Atividade de Risco – GAR aos proventos dos servidores; (iii) saber se ocorreu a prescrição da pretensão de restituição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a interrupção judicial do prazo (processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018); e (iv) saber se é devida a restituição dos valores descontados com base em fato pretérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e CPC, art. 99, § 3o).
4. Preliminares de ausência de interesse de agir e suspensão do processo. O autor demonstrou a utilidade e a necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba, não afasta o interesse de agir do autor. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024. Preliminares rejeitadas.
5. Evidenciado o interesse de agir do autor e afastada a necessidade de suspensão do processo, deve ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito. E considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, cabe ao órgão revisor proceder ao julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil.
6. Prescrição. A medida cautelar que interrompeu o prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR foi concedida em 30/8/2023, enquanto a presente ação objetiva o ressarcimento de valores descontados a maior nos períodos de 07/2018 a 02/2020 e 02/2021 a 07/2023, impondo-se reconhecer que parte da pretensão deduzida foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito acolhida, no tocante ao crédito constituído antes de 30/08/2018.
7. O autor é servidor da carreira pública de assistência social (ID 66009253) e argumenta que é indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, parcela não incorporável aos seus proventos.
8. Sobre a matéria, a tese firmada sob a sistemática da repercussão geral, representada no Tema no 163 do Supremo Tribunal Federal, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
9. A Gratificação de Atividade de Risco – GAR, criada pela Lei Distrital no 2.743/2001, posteriormente mantida pela Lei Distrital no 5.184/2013 (art. 21) e com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital no 7.484/2024, possui também natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
10. Destarte, os descontos foram indevidos e não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, de forma que é devida a restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.9.2024.
11. Em relação ao quantum devido, adoto a planilha de cálculos inserida, referente ao período de 09/2018 a 02/2020 e 02/2021 a 07/2023 (ID 66009252), no valor original de R$3.254,70 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos).
12. Diferente do alegado pelo recorrente, o valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC, índice que já engloba os juros de mora desde os respectivos desembolsos, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, e segundo o art. 3.o da Emenda Constitucional no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido para, desconstituindo a sentença proferida, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, responsável principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a restituírem ao autor o valor de R$3.254,70 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), referente à contribuição previdenciária incidente sobre a Gratificação de Atividade de Risco – GAR, atualizado monetariamente pela SELIC desde os desembolsos.
14. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 5.184/2013, art. 21; Lei Distrital no 7.484/2024, art. 22; Lei Complementar Distrital no 435/2001, art. 2o, § 2o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema de Repercussão Geral no 163 do Supremo Tribunal Federal; Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça; TJDFT, Acórdão 1920502, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 12.9.2024; TJDFT, Acórdão 1920383, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 18.9.2024.